Tribunal: TJBA
Processo: 8011539-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011539-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACKSON JADIEL EZEQUIEL DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SRC/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INCLUIU OS DADOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. ANOTAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em análise.

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de exclusão do nome do consumidor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e rejeitou o pleito de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta que a inclusão do seu nome no referido sistema ocorreu sem a devida notificação prévia, configurando irregularidade passível de correção.

II. Questão em discussão.

2. Verificar se: (i) A falta de notificação prévia ao consumidor impõe a exclusão do registro no SCR/SISBACEN; (ii) A anotação no SCR/SISBACEN, sem a comunicação ao consumidor, caracterizou dano moral indenizável na espécie.

III. Razões de Decidir.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor.

4. De acordo com o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, a inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN deve ser precedida de comunicação expressa pela instituição financeira responsável. A ausência dessa notificação configura falha na prestação do serviço, tornando a inscrição irregular e passível de exclusão.

5. Para a configuração do dano moral é necessário que a parte demonstre que a conduta do fornecedor lhe causou prejuízo concreto, o que não restou evidenciado na espécie.

6.

Importa salientar que

a dívida restou comprovada, assim como a existência de outras restrições creditícias, no mesmo período, descaracterizando o abalo moral, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 922.

7. Ausente a comprovação da notificação prévia, a instituição financeira acionada deve ser obrigada a cancelar a inscrição do débito no SCR/SISBACEN, até que seja regularizado o referido requisito de validade.

IV. Dispositivo.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
apenas para determinar que o apelado proceda o cancelamento da inscrição do débito em questão, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação de n. 8011539-66.2024.8.05.0001
, em que é apelante
JACKSON JADIEL EZEQUIEL DOS SANTOS LOPES
e apelado(a)s
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça